Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708582-97.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE SILVA PASSOS APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O O recurso de apelação da ré, JAQUELINE SILVA PASSOS, foi interposto tempestivamente, e sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC. Contrarrazões da parte autora, BV Financeira S/A CFI, conforme documento de ID 16446622. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, em razão do disposto no art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator